Tribunal: STF
Processo: HC 204227
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José Antonio Roma e José Inácio Amorim Roma, apontando como autoridade coatora o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 664.305/MG.
    Narram os autos que os pacientes foram condenados, em primeira instância, pelos crimes descritos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, sendo-lhes indeferido o direito de recorrer em liberdade. 
    Nesse contexto, sustentam os impetrantes a presença de constrangimento ilegal, diante da ausência de fundamentação idônea para justificar a manutenção da prisão preventiva dos pacientes, baseada apenas na gravidade abstrata dos delitos. 
    Ressaltam a existência de condições favoráveis aos pacientes, a saber, residência fixa e trabalho lícito.
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que aguardem o trânsito em julgado da condenação em liberdade.
    Examinados os autos, decido.
    Trata-se, na espécie, de decisão monocrática segundo a qual o eminente Ministro Rogerio Schietti Cruz denegou a ordem no HC nº 664.305/MG.
    Incide, na espécie, portanto, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, anoto que a decisão questionada destacou a quantidade de drogas apreendidas a justificar a manutenção da custódia preventiva. In verbis:
    “Em que pese a conduta imputada não haver sido praticada mediante violência e grave ameaça, o decreto prisional fez referência à gravidade do ilícito em virtude especialmente da quantidade de droga apreendida (588,012 kg de maconha). Destacou ainda se tratar de tráfico estadual em larga escala em associação com terceiras pessoas não identificadas e divisão de tarefas. Essas são evidências concretas do periculum libertatis e justificam, de forma idônea, a custódia preventiva dos investigados para a garantia da ordem pública.”
    Segundo a jurisprudência desta Corte, “[d]ecorrendo a custódia da prática do crime de tráfico de entorpecentes, no que apreendida porção substancial de droga, tem-se dado a sinalizar a periculosidade do envolvido e viável a custódia provisória.” (HC nº 166.340/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 2/10/19) 
    No mesmo sentido: HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17; HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13.
    Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis aos pacientes, tais como trabalho lícito e residência fixa, não obstam a sua segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.
    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente